Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-31.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.716.309/0001-07 (AGRAVANTE), TRIADE GESTAO E RECUPERACAO LTDA - CNPJ: 58.423.642/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIADE GESTAO E RECUPERACAO LTDA - CNPJ: 58.423.642/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. LIMITAÇÃO LEGAL PARA MICROEMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a remuneração do administrador judicial em valor correspondente a 5% do passivo, equivalente a R$ 22.878,16, divididos em 18 parcelas de R$ 1.271,01. A agravante alegou seu enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, e pleiteou a aplicação do limite legal de 2% previsto no §5º do art. 24 da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da remuneração do administrador judicial em percentual superior a 2% do passivo é válida quando a recuperanda comprova ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. Razões de decidir

A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 24, §5º, determina que, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores.

A documentação juntada aos autos demonstra que a agravante possui receita bruta anual inferior ao teto de R$ 4.800.000,00, preenchendo os requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 para o enquadramento como empresa de pequeno porte.

A decisão agravada desconsiderou tal enquadramento, contrariando a norma específica que assegura tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com fundamento nos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ confirma que o limite de 2% se aplica independentemente da adoção do plano especial de recuperação judicial, sendo inaplicável percentual superior nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O limite de 2% para a remuneração do administrador judicial previsto no art. 24, §5º, da Lei n. 11.101/2005 aplica-se obrigatoriamente às microempresas e empresas de pequeno porte, independentemente da adoção do plano especial de recuperação. A fixação da remuneração do administrador judicial deve respeitar o tratamento jurídico diferenciado previsto constitucionalmente para as microempresas e empresas de pequeno porte.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 24, §5º; Lei Complementar n. 123/2006, art. 3º; CF/1988, arts. 170, IX, e 179.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1006272-44.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.08.2022; TJMT, RAI n. 1003460-58.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela W3 Campos Serviços Projetos e Consultoria Ltda. – em recuperação judicial, em desfavor da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida pela parte, fixou a remuneração da administradora judicial no montante de R$ 22.878,16 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 1.271,01 (mil, duzentos e setenta e um reais e um centavo), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta que a fixação da remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do passivo desconsidera a exceção contida no artigo 24, §5º, da Lei n. 11.101/2005, que limita tal percentual a 2% (dois por cento) no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. Alega que
se enquadra como empresa de pequeno porte, conforme certidão de regularidade da Junta Comercial e demonstrativos contábeis anexados, os quais indicam receita bruta anual inferior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), consoante o art. 3º, da Lei Complementar n. 123/2006. Assevera que a decisão impugnada não oportunizou a apresentação de proposta de honorários pela administradora judicial, em desrespeito ao art. 3º, da Recomendação n. 141/2023, do CNJ, que prevê a necessidade de apresentação de orçamento detalhado antes da fixação da remuneração. Destaca que nenhuma parcela de um dos contratos foi paga pelo agravado, caracterizando inadimplemento absoluto e enriquecimento ilícito, o que reforça a impossibilidade de manutenção dos bens na posse do devedor. Aponta que tanto a jurisprudência do STJ quanto do TJMT possui entendimento no sentido de que o limite de 2% (dois por cento) para honorários da administradora judicial se aplica independentemente da adoção do plano especial de recuperação judicial, devendo ser reduzido em casos de microempresas e empresas de pequeno porte.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 274825875).

As informações foram não prestadas.

A Tríade Gestão e Recuperação Ltda. apresentou contraminuta (id. 277053357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que W3 Campos Serviços Projetos e Consultoria Ltda. ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como fixou a remuneração da administradora judicial no montante de R$ 22.878,16 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 1.271,01 (mil, duzentos e setenta e um reais e um centavo), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 273430356 e id. 273430357).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a fixação da remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do passivo desconsidera a exceção contida no artigo 24, §5º, da Lei n. 11.101/2005, que limita tal percentual a 2% (dois por cento) no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

Alega que se enquadra como empresa de pequeno porte, conforme certidão de regularidade da Junta Comercial e demonstrativos contábeis anexados, os quais indicam receita bruta anual inferior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), consoante o art. 3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

Assevera que a decisão impugnada não oportunizou a apresentação de proposta de honorários pela administradora judicial, em desrespeito ao art. 3º, da Recomendação n. 141/2023, do CNJ, que prevê a necessidade de apresentação de orçamento detalhado antes da fixação da remuneração.

Destaca que nenhuma parcela de um dos contratos foi paga pelo agravado, caracterizando inadimplemento absoluto e enriquecimento ilícito, o que reforça a impossibilidade de manutenção dos bens na posse do devedor.

Aponta que tanto a jurisprudência do STJ quanto do TJMT possui entendimento no sentido de que o limite de 2% (dois por cento) para honorários da administradora judicial se aplica independentemente da adoção do plano especial de recuperação judicial, devendo ser reduzido em casos de microempresas e empresas de pequeno porte. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência regula a remuneração do administrador judicial em seu artigo 24, estabelecendo patamar ao magistrado no momento da fixação, vejamos:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§1
o
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§2
o
Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§3
o
O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§4
o
Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5
o

A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte
.
”
(negritei).

À vista disso, da análise dos autos, observo que na certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Mato Grosso e seus atos constitutivos (id. 273430358) fica evidenciado que a recorrente se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

Desse modo, não há dúvidas de que o percentual da remuneração do administrador judicial deve ser fixado ao limite de 2% (dois por cento), devendo ser considerado como excessivo o valor arbitrado pelo douto magistrado, já que se trata de caso de microempresas e empresas de pequeno porte, reafirmo.

Assim, entendo que deve ser dado uma interpretação teleológica, buscando atender a finalidade da norma legal para as microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/06), bem como da previsão constitucional (arts. 170, IX e 179) que asseguram tratamento diferenciado a essas empresas na tentativa de impulsionar a atuação no mercado.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL –

DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado
.”
(RAI n. 1006272-44.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.08.2022 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – POSTULADA REDUÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 2%, NA FORMA DO ART. 25, § 4º DA LEI 11.101/05
– PRÉVIA OPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE “PLANO ESPECIAL” QUE CONSTITUI
HIPÓTESE DE CABIMENTO DA REMUNERAÇÃO REDUZIDA, E NÃO CONDIÇÃO PARA O BENEFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

Segundo prescreve o § 5º do art. 24 da Lei n. 11.105/2005 “a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.”

Ao se utilizar da expressão “bem como”, a dicção do aludido dispositivo deixa clarividente que a apresentação de plano especial de soerguimento constitui apenas uma das hipóteses do cabimento da remuneração reduzida e não uma condição ao alcance do benefício.

Desta feita, nos feitos recuperacionais que tenham por postulante uma microempresa ou microempreendedor, o limite da remuneração do administrador judicial será de 2% do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência, independentemente de ter, ou não, optado pela apresentação de plano especial de que tratam os artigos 70 a 72 da LRF
.”
(RAI n. 1003460-58.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 16.06.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para, apena e tão somente, limitar a remuneração do administrador judicial ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025